Tribunal: STF
Processo: ARE 1418991
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. VERBETE Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO - INTEMPESTIVIDADE DO SEGUNDO RECURSO ACOLHIDA - MATERIALIDADE COMPROVADA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO TORPE - IINVIABILIDADE - ABSOLVICÃO CRIME CONEXO - IMPOSSIBILIDADE - PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO



    A interposição do recurso em sentido estrito pela defesa técnica, através de advogado regularmente constituído, fora do prazo legalmente previsto, ou seja, após o quinquídio legal enseja o não conhecimento do recurso 



    A decisão de pronúncia quanto à materialidade é pautada no "in dubio pro reo", exigindo-se, nesse caso, a certeza da existência do crime. Entretanto, quanto à autoria, a pronúncia é pautada pelo princípio "in dubio pro societate", afinal, bastam meros indícios.



    - A impronúncia no procedimento atinente ao Tribunal do Juri é pautada na inexistência da materialidade ou na ausência total e absoluta de indícios de autoria ou participação por participação por parte do agente, o que não ocorre in casu. 



    - A incidência ou não das qualificadoras no crime de homicídio é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Juri, não cabendo a esta Corte, em principio, tal mister, salvo se' completamente distorcido de amparo nos elementos cognitivos dos autos, o que não ocorre na hipótese 



    - Reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, caberá ao mesmo o julgamento do crime conexo, em razão de sua "vis attrativa" (artigo 76, II, e artigo 78, I, ambos do CPP).” (e-doc. 27, p. 3)



     



    2. Nas razões do extraordinário, o recorrente alega violação ao art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal. Aduz que a inconstitucionalidade do princípio in dubio pro societate na fase de pronúncia é tema de repercussão geral, capaz de atingir todos aqueles submetidos ao procedimento do Tribunal do Júri. Argumenta que o princípio da inocência obriga o julgador a decidir em acordo com direitos e garantias fundamentais. Requer a despronúncia (e-doc. 29).



    3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário. Assentou que a Turma julgadora valeu-se do exame dos aspectos fáticos da ausa e da disciplina legal para manter a decisão de pronúncia. Aduziu que a análise pretendida demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula 279 do STF (e-doc. 33).



    4. Neste agravo, a defesa sustenta, em síntese, que não se pretende o reexame de fatos. Salienta que a questão posta é de direito, relativa à validade constitucional do princípio in dubio pro societate, não se aplicando, portanto, a Súmula 279 do STF (e-doc. 35). 



    5. Requer o provimento do agravo para viabilizar o processamento do recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    “No caso em questão, verifica-se que a materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada pelos elementos trazidos aos mitos, BO de fls. 08/11, exame de determinação de calibre de fls.66, auto de apreensão de fls. 67, e relatório de necropsia de fls.72/78. 



    Por seu turno, em que pese a negativa do réu, entendo que há indícios suficientes de sua participação no delito em tela.



    (...)



     Verifica-se que, apesar da vã tentativa da defesa em afirmar que as provas são insubsistentes, observa-se restou comprovado que os acusados eram envolvidos ativamente com o tráfico de drogas e criminalidade na região, havendo fortes indícios da participação dos mesmos no delito, em total consonância com o restante do conjunto probatório. 



    Neste linear, em que pese a alteração parcial das declarações por parte das testemunhas, permissa venia, entendo que há á nos autos indícios suficientes a apontar a participação dos acusados nos delitos em tela. 



    (...)



    Nesta fase, reitera-se a dúvida resolve-se em favor da sociedade, e não em benefício do réu. Isso também se aplica ao elemento subjetivo, não bastando a palavra do acusado para afastar a existência da vontade livre e consciente de matar (animus necandi). 



    De tal sorte, uma vez comprovada a materialidade do crime, bem como presentes os indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme preconiza o art. 413 do CPP, os acusados devem ser pronunciados, devendo as versões apresentadas serem apreciadas pelo Conselho de Sentença em reverência ao principio in dubio pro societate e, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, proferir o juízo de mérito.” (e-doc. 27, p. 7-11).



    6. Como se depreende claramente do excerto destacado, a formação de juízo em sentido contrário ao adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, expediente sabidamente inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do STF. Aponto precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia.



     2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE.



     4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.380.579-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/11/2022, p. 17/04/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE nº 788.288-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 11/02/2014, p. 24/02/2014).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator